Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. FRAUDE DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta em face da empresa bancária NU PAGAMENTOS S.A., na qual a parte autora requereu a condenação da ré ao reconhecimento do pagamento lhe foi efetuado no valor de R$2.997,166 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), no dia 08/11/2022, à repetição do indébito, à indenização por danos morais no importe de e R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes.
2. Na inicial, o autor narrou que é titular de um cartão de crédito administrado pelo réu, um banco digital que não emite faturas físicas. Alegou que sempre recebeu a fatura mensal do cartão através do aplicativo e por e-mail, sem intercorrências. Informou que em 07.11.2022, solicitou a fatura pelo aplicativo e recebeu uma fatura no valor de R$2.997,16, com vencimento em 14.11.2022 e, após verificar os dados e confiar na autenticidade do boleto, realizou o pagamento em 08.11.2022. No dia seguinte, afirmou que entrou em contato com o banco para verificar se o pagamento tinha sido registrado, mas foi informado que levaria 03 dias para processar. Defendeu que, mesmo após vários contatos e o registro de ocorrência policial, o pagamento não foi reconhecido pelo banco, resultando na inclusão de seu nome em cadastros de maus pagadores.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para (i) determinar quitada a referida fatura, (ii) a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, (iii) a abstenção do réu em realizar cobranças referentes à mencionada fatura, sob pena de multa diária, (iv) a reparação por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
4. O banco réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
5. Em seu recurso, o recorrente, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva ante a inexistência de relação sua com o ocorrido. No mérito, aduz que a situação exposta é culpa exclusiva de terceiros e que inexiste falha na prestação de serviço. Afirma que não gerou o boleto pago pelo recorrido e que, além disso, o código de barras e outros dados não correspondem. Alega que os dados do boleto foram alterados em outro ambiente, onde não possui influência. Argumenta contra a devolução do pagamento e a existência de danos morais, destacando que não recebeu o valor pago e que os fatos são meros aborrecimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer, em sede de preliminar, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos pedidos ou, se condenado, a redução do dano moral arbitrado em sentença.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parte autora imputa ao banco réu a responsabilidade pela emissão do boleto fraudado. Desta feita, à luz da teoria da asserção, a ilegitimidade do réu é questão afeta ao mérito. Preliminar rejeitada
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Outrossim, sabe-se que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. A responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, ou da culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros é transferida automaticamente ao réu que alega a excludente de responsabilidade, ope legis.
10. Compulsando os autos, restou comprovado o pagamento do boleto falso pelo recorrido. No caso, está evidente a falha na prestação de serviços da empresa recorrente. Explico.
11. Na era digital, são diversas as variações de softwares mal-intencionados usados para a prática de crimes online. A fim de se evitar fraudes como no presente caso, são necessários esforços de ambas as partes.
12. Não é suficiente apenas conferência dos dados do boleto pelo consumidor que, inclusive no caso, demonstrou ter sido cauteloso neste ponto. Mas também, cautela da própria fornecedora de serviços, que deve estar ciente das possibilidades de fraude, a fim de que sejam tomadas providências que evitem fraudes como essa.
13. É dizer que, o consumidor efetuar o pagamento de boleto fraudulento, recebido por meio do e-mail de domínio do banco recorrente, com todos os dados verificados, não elide o banco de sua responsabilidade, sendo necessário alertar o cliente das possíveis fraudes, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever de reparar os danos causados ao consumidor.
14. Além disso, vale a pena ressaltar que o recorrido tentou contato com o banco que foi superficial nas respostas e não empenhou esforços na tentativa de solução do problema, somado ao fato de que o banco recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que o recorrido tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro, não devendo o consumidor, após tomar os devidos cuidados, arcar com o ônus aqui narrado.
15. Correta a sentença que assim concluiu: “(...) É de se ressaltar que, embora o réu alegue ausência de responsabilidade, pois o boleto pago pelo consumidor não teria sido aquele emitido e encaminhado por si e que a alteração dos dados ocorreu fora de seu sistema, não comprovou tais alegações (art. 372, II, do CPC). Além disso, o requerido consta no boleto pago pelo autor (Id 146222541) como se fosse o responsável por sua emissão e também como beneficiário, inclusive com o número correto do seu CNPJ, e com valor do débito idêntico ao da respectiva fatura de novembro/2022 (Id 146222541), fatos que, à toda evidência, conferem ao documento enviado ao consumidor maior credibilidade, e são aptos a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do autor ao efetuar o pagamento do documento fraudado. Por outro lado, a fraude perpetrada por terceiro somente foi realizada em razão da falha na prestação dos serviços do réu quanto à segurança dos dados do consumidor e quanto à forma de envio da fatura ao autor, pois o boleto fraudado foi recepcionado no e-mail do consumidor após este realizar os procedimentos de praxe no aplicativo do banco réu para gerar a fatura de novembro. Ademais, a fatura fraudulenta foi enviada do e-mail do requerido, conforme demonstra o documento de Id 146225745, e isso se tornou incontroverso, diante da ausência de impugnação específica do réu (art. 341 do CPC).”.
16. Danos morais. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
16.1. In casu, verifica-se que o recorrido tentou contato com o banco recorrente de forma reiterada, no intuito de resolver a situação, mormente, porque, apesar de ter efetuado o pagamento da fatura, continuou em débito com o banco, mas não obteve êxito, o que ocasionou a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, situação que poderia ter sido evitada caso o banco recorrente tivesse atendido às reclamações do recorrido com presteza. Ademais, observa-se que em nenhum momento o recorrido se manteve inerte no sentido de não buscar a solução do problema que enfrentava.
16.2. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condenada o banco recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados o em 10% sobre o valor da condenação.
19. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.